Tribunal: TJDFT
Processo: 0747633-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Contrato de serviços educacionais preparatório para ENEM e vestibular. Ausência de prova da contraprestação. Extinção do processo sem apreciação do mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito ante o indeferimento da petição inicial em decorrência da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço que originou o título executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de comprovação de contraprestação integral dos serviços, requisito exigido pelo artigo 798, inciso I, alínea “d”, do CPC, para que o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes configure título executivo extrajudicial apto à execução.
III. Razões de decidir
3. A validade da execução depende da demonstração de que a prestação de serviço foi efetivamente cumprida ou colocada à disposição, conforme exigência legal para contratos bilaterais.
4. O boletim de desempenho em simulado apresentado pelas autoras não comprova a oferta regular, contínua e completa do curso, não preenchendo os requisitos do art. 798, I, “d”, do CPC, além de ser documento unilateral que não supre a exigência legal de prova documental inequívoca da prestação dos serviços.
5. A natureza de curso livre, a ausência de obrigação legal de controle de frequência por parte do MEC, bem como nos casos em que a assiduidade do aluno é facultativa, não afastam a obrigação processual de comprovar a contraprestação exigida pelo CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 787 e 798, I, “d” e art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 196.967/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 02.12.1999, DJ 08.03.2000, p. 122, e TJDFT, Acórdão 2022039, 0707814-89.2024.8.07.0008, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.